Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de alteração da forma de pagamento do débito.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
II. Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão refere-se à análise dos requisitos para conceder tutela recursal consistente em determinar a revogação de autorização de débitos em conta corrente e/ou limitação dos descontos referentes aos empréstimos bancários.
III. Razões de decidir.
4. A ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, na qual está prevista, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial.
5. No caso em apreço, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque (n. 14.181/2021), é prudente que, antes de definir eventual limitação de descontos ou revogação de autorização, seja viabilizada a audiência conciliatória. O aumento da disponibilidade financeira do consumidor superendividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos.
6. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação de repactuação de dívidas ainda se encontra em estágio primário, sem que tenha sido realizado a conciliação, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em atenção às premissas que regem a Lei n. 14.181/2021, é prudente que, antes de definir eventual limitação de descontos ou revogação de autorização de débito em conta, seja viabilizada a audiência conciliatória, em observância ao rito da Lei em destaque.”